Tribunal: TCU
Processo: 020.418/2007-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Roberto Smith contra o Acórdão 5.464/2018 - 2a Câmara, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Reconsideração interposto por Roberto Smith em face do Acórdão 5464/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator Min. José Múcio Monteiro), por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, sem débito e sem a imputação de multa, eis que o referido ex-dirigente do Banco do Nordeste já havia sido apenado com base nas irregularidades apuradas nos autos do TC Processo 002.793/2009-0 ( Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário , Rel. Min. Bruno Dantas), com repercussão nas contas do exercício de 2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos a deliberação recorrida. 9.2. dar ciência ao recorrente.